Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723347-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60884638) opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração (ID 60295305), cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que a Embargante/Agravada pleiteia a correção de alegada omissão. 2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração. 3. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 3.1. No acórdão embargado, não há a alegada omissão, pois foram devidamente analisados os fundamentos do agravo de instrumento e os constantes das contrarrazões, notadamente sobre a inocorrência da prevenção da 2a Turma Cível do TJDFT para julgamento do recurso. 3.2. O Juízo a quo deixou claro que existem diversos procedimentos executivos decorrentes da mesma sentença. 3.3. Se estão todos submetidos ao crivo do mesmo Juízo, isso se deve à especialização da Vara pela matéria, o que, no entanto, não implica na prevenção de uma mesma Turma do TJDFT para julgar todos os recursos interpostos nos procedimentos executivos. 4. Destacou-se no acórdão que o julgamento proferido na ADPF 949 é recente (setembro/2023) e, nele, reconheceu-se que a NOVACAP se submete ao pagamento por meio de precatório. 4.1. O julgamento da ADPF é posterior à alegada aprovação da política de distribuição de lucros pela NOVACAP. 4.2. Apesar de pendente julgamento de embargos de declaração na ADPF, sabe-se que este recurso não possui efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), aplicando-se, então, desde já, o entendimento proferido na ADPF 949. 4.3. Por tal razão, também não prospera o argumento de violação ao art. 10, §1o, da Lei 9.882/1.999. 5. A Embargante carece de qualquer respaldo para pleitear que lhe seja feito o depósito judicial de complementação de indenização (Tema 865 do STJ), pois ainda não foi definitivamente decidida na origem sua legitimidade no feito, tampouco arguiu perante o Juízo a quo a aplicabilidade do Tema 865 do STF ao seu favor, de modo que qualquer decisão a respeito por este Tribunal implicaria em supressão de instância. 6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração. 7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. O acórdão em questão foi disponibilizado em 19/06/24 (ID 60510927) e houve registro de ciência pela Embargante no sistema em 20/06/24. A Embargante opôs os embargos de declaração em 28/06/24. Alega que: i) foi julgado pela Corte Especial do TJDFT o conflito de competência 0725386-19.2023.8.07.0000, no qual se reconheceu a aplicação do instituto da prevenção, a qual se firmou no Desembargador Renato Rodovalho Sucussel na 2a Turma Cível; ii) aduz que “O Acórdão Embargado, data máxima vênia, deve considerar o fato novo, in casu, aplicação da regra do art. 55, §3o do CPC ao caso pela Corte Especial, por força do art. 493 do CPC, sanado-se omissão quanto à hipótese de aplicação do precedente firmado no Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000 a Corte Especial do TJDFT ao presente caso”. Pede: 1) o conhecimento e provimento do presente recurso, para, em face da regra do art. 493 do CPC, receber a informação do fato novo, e, com isso, sanar a omissão quanto à hipótese de aplicação, ao caso, do julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000 da Corte Especial do TJDFT, e da regra do art. 55 §3o do CPC, e consequente prevenção do Des. Renato Rodovalho Scussel, da 2a Turma Cível do TJDFT para julgamento do presente recurso. A NOVACAP apresentou contrarrazões (ID 61619613). Aduz que foi ela quem interpôs o agravo de instrumento com o único escopo de efetuar o pagamento pelo regime de precatórios. Alega que “tendo em vista a decisão proferida no ADPF 949 pelo STF e seus efeitos, bem como o exposto acima, o interesse recursal não subsiste mais por força da superveniente perda de objeto do presente agravo de instrumento”. Requer que o agravo de instrumento seja julgado prejudicado. É o relatório. Os embargos de declaração não preenchem o pressuposto de admissibilidade concernente à tempestividade, visto que opostos após o prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023 do CPC). O acórdão embargado foi publicado em 20/06/2024, mesma data em que a Embargante registrou ciência no sistema do PJe. Contando-se o prazo de 5 dias úteis a partir da publicação e conforme art. 224 do CPC, ele findou em 27/06/24, mas o recurso foi juntado em 28/06/24. Logo, diante da intempestividade dos embargos de declaração, eles não devem ser conhecidos. Em contrarrazões, a NOVACAP pleiteia o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, em razão do que restou decidido na ADPF 949. Ocorre que o agravo de instrumento já foi julgado (ID 53169748), observando-se o entendimento do STF firmado na ADPF, razão pela qual não há razão para declarar a perda do objeto do agravo. Ademais, nos embargos de declaração ID 60884638, a Embargante não demonstra a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, limitando-se a alegar suposto fato novo (julgamento do conflito de competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000). Ocorre que os embargos declaratórios, notadamente quando intempestivos, não são meio idôneo para alegar fato novo, de modo que é manifesta a inadmissibilidade do recurso. Desse modo, NÃO CONHEÇO dos embargos ID 60884638, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024 18:11:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador